Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-24.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-24.2021.8.14.0036

APELANTE: MONICA LEAL DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONICA LEAL DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS E NORMATIVOS ESTADUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito da autora ao adicional de insalubridade de 10%, restrito ao período em que exerceu o cargo de enfermeira com contato direto com pacientes, conforme laudo pericial. O embargante alega omissão do acórdão quanto a fundamentos administrativos e legais estaduais, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a fundamentos relevantes invocados pelo embargante, especialmente no que tange à necessidade de laudo técnico da administração, à inaplicabilidade da Norma Regulamentadora -15 ao regime estatutário estadual e à suficiência do laudo judicial para comprovação da atividade insalubre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função exclusivamente integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reanálise de fundamentos já apreciados.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, não havendo vícios técnicos relevantes que justificassem sua invalidação.

As alegações de necessidade de laudo administrativo específico e de inaplicabilidade da NR-15 foram enfrentadas ao reconhecer a validade do laudo judicial e a exposição a agentes biológicos, sendo desnecessária nova manifestação.

A mera discordância do embargante com a valoração das provas e a conclusão jurídica do acórdão não caracteriza omissão nem autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Não há alteração do resultado do julgamento, nem se configura hipótese para fixação ou majoração de verba sucumbencial nos aclaratórios, por ausência de modificação da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A suficiência e regularidade do laudo pericial judicial afasta a necessidade de laudo técnico administrativo específico para reconhecimento de adicional de insalubridade no âmbito estatutário estadual.

A utilização da NR-15 como parâmetro técnico em perícia judicial não configura vício quando constatada a exposição a agentes insalubres, ainda que o servidor esteja submetido a regime jurídico próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 129; Decreto Estadual nº 2.485/1994; Decreto Estadual nº 2.538/2006; IN SEPLAD nº 001/2011; NR-15 (Portaria nº 3.214/78).

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl no processo 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª C.Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0800041-24.2021.8.14.0036.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADA:
MONICA LEAL DA COSTA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que reconhecera o direito da autora ao adicional de insalubridade no percentual de 10%, restrito ao período em que exerceu o cargo de enfermeira, com contato direto com pacientes, conforme laudo pericial.

Sustenta o embargante, em síntese, omissão do acórdão quanto a fundamentos relevantes por ele suscitados, notadamente: (i) necessidade de laudo técnico específico elaborado pela DSO/SEPLAD, à luz do Decreto Estadual nº 2.485/1994 e da IN SEPLAD nº 001/2011; (ii) inadequação do uso de parâmetros da NR-15 (Portaria nº 3.214/78) ao regime estatutário, invocando o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994; (iii) ausência de medição ambiental e de demonstração de habitualidade/permanência; (iv) ausência de referência ao fornecimento de EPI; requerendo, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento (CF, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, §3º; Lei 5.810/94, art. 129; Decretos 2.485/94 e 2.538/2006; IN SEPLAD 001/2011).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo inexistirem vícios no julgado e afirmando que o embargante pretende, em verdade, reformar a decisão, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito do julgado nem a instaurar nova oportunidade recursal, salvo hipóteses excepcionais em que, reconhecido o vício integrativo, decorra consequência modificativa.

No caso, não se verifica omissão apta a ensejar integração.

O acórdão embargado delineou, de forma suficiente, a ratio decidendi, assentando que: (a) o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado e revelou que a autora exerceu atividades insalubres durante o período em que ocupou o cargo de enfermeira; (b) o juízo de origem apreciou as impugnações ao laudo; e (c) não houve demonstração de vício técnico relevante que justificasse a nulidade da perícia, razão pela qual o adicional foi corretamente limitado ao período de efetivo exercício em atividade insalubre.

A pretensão do embargante, ao insistir na necessidade de laudo administrativo específico (DSO/SEPLAD), na inaplicabilidade da NR-15 ao regime estatutário e na suposta insuficiência técnica do laudo judicial, revela inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão jurídica adotada, buscando reabrir debate já enfrentado na decisão monocrática e no julgamento colegiado do agravo interno. Essa finalidade é estranha aos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado por mera discordância da parte.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer a idoneidade do laudo pericial e a ausência de vícios, consignando, inclusive, que a impugnação ao laudo não demonstrou erro técnico ou omissão que justificasse sua invalidação. Além disso, o próprio voto condutor registrou que a caracterização do ambiente insalubre decorreu da exposição a agentes biológicos e que a controvérsia relativa ao percentual aplicável foi solucionada com base no Decreto nº 2.538/2006, mantendo-se o adicional em 10% e restringindo-se o pagamento ao período de exercício da enfermagem.

Portanto inexiste qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes Embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento deduzido pela parte embargada, em contrarrazões, para que o embargante seja condenado ao pagamento de ônus sucumbenciais, não o acolho. Isso porque os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa, destinando-se apenas a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a fixação originária de verbas sucumbenciais, tampouco para sua majoração automática, sobretudo quando ausente alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026